Tribunal: TJES
Processo: 5013079-59.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2024-02-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013079-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELAS VÍTIMAS – NÃO OCORRÊNCIA – TRANCAMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – CAUTELARES DIVERSAS ESTIPULADAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUFICIENTES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento, seja de ação penal ou inquérito policial, pela via
estreita
do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado de pronto a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
2.

In
casu
,
o
processo
de origem se encontra em carga na Delegacia de Polícia para diligências complementares, conforme requerido pelo Ministério Público, existindo,
portanto,
pendências investigativas,
sendo
imprudente
o trancamento do inquérito em razão da suposta ocorrência de decadência do direito de representação das vítimas quando não se sabe, com exatidão,
o
tipo penal investigado
e, por consequência, se a ação penal pública se dará mediante representação das ofendidas, no caso do artigo 129 do Código Penal, ou se de forma incondicionada, se envolver a aplicação de dispositivos da Lei Maria da Penha.
3.

E
xtrai-se do
Termo de Declaração da Vítima Ana Gláucia Bastos Dos Santos sua clara vontade de representar criminalmente contra os réus, situação que satisfaz os requisitos elencados na legislação, pois nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores,
“não há forma rígida para a representação, bastando a manifestação da vontade do ofendido para que seja apurada a responsabilidade criminal do paciente”.
4.

A
s medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão
de custódia são suficientes e adequadas ao resguardo da integridade física e psicológica das ofendidas,
o que, se alinhado à dúvida sobre a incidência ou não dos ditames da Lei Maria da Penha, torna medida razoável o trancamento das medidas protetivas de urgência
tombadas sob os n°s 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035.

5.

Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013079-59.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013079-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL – DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PELAS VÍTIMAS – NÃO OCORRÊNCIA – TRANCAMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – POSSIBILIDADE – CAUTELARES DIVERSAS ESTIPULADAS EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – SUFICIENTES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1
.
C
onforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento, seja de ação penal ou inquérito policial, pela via
estreita
do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado de pronto a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade.
2.

In
casu
,
o
processo
de origem se encontra em carga na Delegacia de Polícia para diligências complementares, conforme requerido pelo Ministério Público, existindo,
portanto,
pendências investigativas,
sendo
imprudente
o trancamento do inquérito em razão da suposta ocorrência de decadência do direito de representação das vítimas quando não se sabe, com exatidão,
o
tipo penal investigado
e, por consequência, se a ação penal pública se dará mediante representação das ofendidas, no caso do artigo 129 do Código Penal, ou se de forma incondicionada, se envolver a aplicação de dispositivos da Lei Maria da Penha.
3.

E
xtrai-se do
Termo de Declaração da Vítima sua clara vontade de representar criminalmente contra os réus, situação que satisfaz os requisitos elencados na legislação, pois nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores,
“não há forma rígida para a representação, bastando a manifestação da vontade do ofendido para que seja apurada a responsabilidade criminal do paciente”.
4.

A
s medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão
de custódia são suficientes e adequadas ao resguardo da integridade física e psicológica das ofendidas,
o que, se alinhado à dúvida sobre a incidência ou não dos ditames da Lei Maria da Penha, torna medida razoável o trancamento das medidas protetivas de urgência
tombadas sob os n°s 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035.

5.

Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

07/02/2024

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5013079-59.2023.8.08.0000

PACTE.: HUGO CELSO LINHARES CONDE JÚNIOR

IMPTE.: HUGO CELSO LINHARES CONDE JÚNIOR

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, onde figura como paciente e impetrante o advogado
HUGO CELSO LINHARES CONDE JÚNIOR
e a autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa que vem sendo investigado por suposta transgressão aos artigos 129, §13º do Código Penal nos autos de inquérito policial que posteriormente originou a ação penal n° 0009395-43.2022.8.08.0035.

Pugna pelo trancamento da referida peça investigativa, eis que não se trata de caso que autorize a incidência dos ditames da lei n° 11.340/2006, e, consequentemente, pela revogação das medidas protetivas decretadas em seu bojo. Alternativamente, pelo reconhecimento da decadência do direito de representação por parte da suposta vítima.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 6561981
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
i
d n° 6572955
.

Parecer Ministerial de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, opinando pela concessão parcial da ordem pleiteada,
“a fim de que seja tão somente determinado o trancamento das medidas protetivas de urgência tombadas sob os nºs 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035”.

É o relatório, no que interessa.

Peço dia para Julgamento.

Vitória, 22 de janeiro de 2024

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Convido o Doutor Hugo Celso Linhares Conde Júnior para a sua sustentação oral. Com a palavra, doutor.

*

O SR. ADVOGADO HUGO CELSO LINHARES CONDE JÚNIOR:-

Boa tarde a todos os presentes!

Faço minhas reverências na presença do Excelentíssimo Senhor Presidente desta Câmara, desta sessão, e estendo aos demais presentes,

Excelência, vou fazer algumas considerações sobre esses autos, breves, e depois disso fazer a tecnicidade da questão.

Trata-se de um processo, processo não, de um inquérito, que está em trâmite de vias de fato. Foram agressões mútuas, vias de fato, o que aconteceu.

Ocorre que dos quatro que estão envolvidos, um estava lá nesse local há menos de 6 meses e os outros todos moram há muitos anos nesse local.

É completamente desprovido de qualquer entendimento de que uma pessoa que está há pouco tempo no local vá até esse local por meio vã; uma briga com outros habitantes e as pessoas fiquem a favor desse recém-chegado, inclusive homens e mulheres.

Quero dizer aqui, deixar claro que isso só aconteceu por conta da profissão da pessoa que foi autuada, a profissão de advogado. Não fosse isso, não teria sido preso. Essa condição, tudo que aconteceu, essas duas pessoas que estavam lá, o agrediram, foi aguardado a guarnição chegar e o levaram detido, passando por cima de todas as suas prerrogativas. Foi algemado, jogado no camburão e colocado em cela comum. Em nenhum momento deu um pio. Não se chamou a OAB, mesmo que tendo solicitado.

Na delegacia, para qual foi levada, o delegado cometeu outra arbitrariedade.

No momento em que chegaram as testemunhas para falar a favor do advogado, ele mandou embora. E ficou só a versão da suposta vítima. Tanto é que esse inquérito está há um ano na delegacia, porque o Ministério Público mandou o delegado ouvir as pessoas que voltaram, que foram lá para testemunhar a favor do que, realmente, tinha acontecido.

Tendo feito esse desabafo, vamos passar à tecnicidade da questão.

Logo nas primeiras páginas deste inquérito, o delegado encaminha para a 9ª Vara
Criminal de Vila Velha, por ser a vara especializada em violência doméstica.

O Ministério Público, e o Juízo da 9ª Vara declinaram da competência, porque não se trata de violência doméstica.

Novamente, foram fatos acontecidos, infelizmente, na rua.

O delegado, no momento em que se solicitou as medidas protetivas, coisa que não cabe porque vias de fato, lesão corporal não fazem parte da chamada Lei Maria da Penha. Então, como é que você vai declinar, solicitar medidas protetivas quando elas não são cabíveis?

Logo na quinta página, temos aqui, informativo do delegado:

“Neste ato, a vítima foi encaminhada à Cranvive para que esta unidade possa decidir sobre internação em abrigo público, a fim de que permaneça sob tutela do poder público municipal ou estadual, tendo sido informada também que terá assistência social e efetiva proteção por parte do poder público, caso esta decida por sua internação, bem como foi orientada a procurar a Defensoria Pública. Caso haja também crime de difamação, a vítima foi cientificada que possui um prazo legal de seis meses, a partir da data dos fatos, para ingressar com a queixa-crime em juízo, por se tratar de ação penal privada.”

Ou seja, uma via de fato, que pelo fato do paciente ser advogado, ele foi mandado para audiência de custódia, algemado, de pé e mão, colocado dentro do camburão e fizeram ele sentar no colo de um homossexual, como meio de punição.
Simplesmente isso.

Vamos mais além!

Além de, em suma, não se ter a presença dos requisitos legais para o deferimento da medida protetiva, por não se tratar de violência doméstica, o inquérito está há um ano parado na delegacia, tentando ouvir as testemunhas que foram lá pessoalmente, que foram afastadas pelo delegado, para depor a favor do paciente.

Lembrando que depois que foi declinada da 9ª Vara, por não se tratar de violência doméstica, as supostas vítimas já têm outros dois processos criminais contra elas.

O paciente não pode mais andar em local algum, sem que seja xingado ou mesmo atacado. Um dos processos, inclusive, tem vídeos que estão na posse da 6ª Vara Criminal, e até agora não foi feito nada. Elas, no vídeo, é claro quando o paciente passa e ela joga o objeto nele. E nem assim foram retiradas essas medidas protetivas indevidas.

O terceiro processo criminal contra elas entrará agora esta semana.

O síndico do condomínio onde paciente mora vai abrir um processo contra elas, porque elas invadiram o condomínio onde o paciente mora para dissuadi-lo e xingá-lo. Simplesmente isso!

Das mais de dez pessoas que estavam presentes no local, seis estão a favor e queremos testemunhar em juízo para o paciente.

Excelências, essa é uma questão, como eu disse, tudo se resumiu à profissão do paciente. Não fosse isso, tanto que o terceiro envolvido, o Victor Hugo, que não se conhece, nem um dos quatro se conhecem, foi feito um TCO para ele.

Se ele está no mesmo fato, foi feito um TCO, por que o outro foi jogado para audiência de Custódia? Por que o outro foi humilhado nessa condição?

Bem, Excelências, em suma é isso: revogação das medidas protetivas porque não tem amparo legal e como o inquérito está há mais de um ano parado na delegacia, aguardando as testemunhas, ele sofreu uma decadência. E nós sabemos que a decadência é a extinção de punibilidade. O que mais o paciente quer é se afastar e não ver nunca mais essas pessoas. Em suma, é isso!

Muito obrigado a todos e fiquem com Deus!

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Com a palavra o Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Queria, inicialmente, cumprimentar o ilustre advogado pelas suas colocações, objetivas e precisas.

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, onde figura como paciente e impetrante o advogado
HUGO CELSO LINHARES CONDE JÚNIOR
e a autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa que vem sendo investigado por suposta transgressão aos artigos 129, §13º do Código Penal nos autos de inquérito policial que posteriormente originou a ação penal n° 0009395-43.2022.8.08.0035.

Pugna pelo trancamento da referida peça investigativa, eis que não se trata de caso que autorize a incidência dos ditames da Lei n° 11.340/2006, e, consequentemente, pela revogação das medidas protetivas decretadas em seu bojo. Alternativamente, pelo reconhecimento da decadência do direito de representação por parte da suposta vítima.

Pois bem.

Os fatos apurados no inquérito policial n° 0049630347.22.12.0237.21.315, originário da ação penal n° 0009395-43.2022.8.08.0035 e das medidas protetivas n° 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035, podem ser, em síntese, resumidos no termo de audiência de custódia de
id n° 6498205:

“(...) Conforme consta no APFD,
as vítimas Ana Gláucia e Lara estariam passando em frente a uma distribuidora de bebidas onde estava o ora autuado HUGO, quando esse as teria chamado de “gostosas” e, diante da reação das vítimas ao repreendê-lo, ele teria desferido socos no rosto da vítima Ana Gláucia e as xingado de “piranhas”.
Consta que, nesse momento, estaria passando uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha, tendo as pessoas que estavam no local acionado os agentes, que supostamente detiveram o ora indiciado no banheiro do estabelecimento, sendo ele encaminhado ao DPJ.
Em sede policial, as vítimas manifestaram o desejo de representar criminalmente
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por este Magistrado, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita, bem como não ostenta nenhum registro criminal anterior. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam:
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas.
Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. (...)”

A ver do impetrante, a narrativa noticiada não incidiria nos ditames da Lei n° 11.340/06, mas sim na tipificação do artigo 129 do Código Penal, o que, por consequência, resultaria na decadência do direito de representação pelas vítimas, bem como a incompetência da autoridade coatora (6ª Vara Criminal de Vila Velha).

Assim, pugnou pelo trancamento da peça investigativa de origem.

A concessão do pleito ora ventilado configura medida excepcional, pois conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento, seja de ação penal ou inquérito policial, pela via estreita do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado de pronto a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido
(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

No caso em apreço, basta simples consulta ao Sítio Eletrônico deste E. Tribunal para se constatar que o processo de origem se encontra em carga na Delegacia de Polícia para diligências complementares, conforme requerido pelo ministério público.

Dessa forma, existindo pendências investigativas, imprudente o trancamento do inquérito em razão da suposta ocorrência de decadência do direito de representação das vítimas quando não se sabe, com exatidão, o tipo penal investigado e, por consequência, se a ação penal pública se dará mediante representação das ofendidas, no caso do artigo 129 do Código Penal, ou se de forma incondicionada, se envolver a aplicação de dispositivos da Lei Maria da Penha.

Ainda que assim não fosse, do cotejo ao Termo de Declaração da Vítima Ana Gláucia Bastos Dos Santos, de
id n° 6498205, fls. 08/09
, há sua clara vontade de representar criminalmente contra os réus, situação que satisfaz os requisitos elencados na legislação, pois nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores, “
não há forma rígida para a representação, bastando a manifestação da vontade do ofendido para que seja apurada a responsabilidade criminal do paciente”

(RHC n. 19.183/BA, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 9/10/2006, p. 313.)

Assim, incabível o trancamento do inquérito policial na origem.

Dando seguimento ao feito, pugnou, o impetrante, pelo trancamento das medidas protetivas de urgência n°s 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035, “
visto que não se trata de violência doméstica, não havendo previsão legal para estas medidas”.

Ao examinar a decisão de
id n° 6498206, fls. 14/15,
constato que o juízo impetrado, com fulcro no artigo 22 da Lei Maria da Penha, visando preservar a integridade física e psicológica das vítimas, deferiu o pedido do
parquet
, fixando as seguintes restrições:

“
1) não se aproximar da vítima (...), seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 200 (duzentos) metros de distância para o requerido;

2) não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação,

3) não efetuar publicações em redes sociais e/ou aplicativos de celular (whatsapp e outros), contendo comentários ou imagens da vítima, bem como da presente medida protetiva de urgência, e ainda veicular print de conversas realizadas com a vítima e seus familiares;

4) não frequentar os locais onde a vítima constumeiramente frequenta, como local de trabalho, local de lazer, igrejas, etc.”

Não obstante a relevância das medidas em apreço no contexto de proteção à mulher, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão de custódia de id n° 6498205, fls. 140/142, são suficientes e adequadas ao resguardo da integridade física e psicológica das ofendidas, sendo elas:

“
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h;
e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
f) proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas.
Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Além disso, como bem ponderado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de id n°6984803,

“
apesar das investigações sobre os fatos ainda se encontrarem pendentes de conclusão, observa-se que subsistem dúvidas tão somente em relação à tipificação, e não aos fatos propriamente ditos.

Sob tal prisma, insta frisar que, a partir dos próprios relatos das vítimas e dos documentos acostados nos autos, o conflito que originou as agressões e os xingamentos proferidos perpetrados pelo paciente não guardam qualquer relação com as hipóteses de incidência da Lei nº 11.340/06, não mantendo as partes, sequer, algum tipo de relação prévia, o que demonstra que o coacto não se valeu de situação de constante opressão ou de vulnerabilidade decorrente da condição de mulher ostentada pelas ofendidas”.

Assim, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, tão somente para determinar o trancamento das medidas protetivas de urgência tombadas sob os n°s 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035, sem prejuízo das medidas cautelares estipuladas em sede de audiência de custódia.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Consulto o Desembargador Eder Pontes da Silva?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Senhor Presidente, voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Desembargador Eder, a Secretária me aponta que há um impedimento de Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Então, retiro o meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Consulto, então, a Desembargadora Nilda?

*

A SRA. DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto do Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

É também como voto, mas com um acréscimo, Desembargador Fernando Zardini.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Sim.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Foram feitas denúncias muito graves, muito sérias a partir da Tribuna.

Acrescento a remessa das notas taquigráficas deste julgamento ao Ministério Público, para adoção das providências, eventualmente, cabíveis.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, e eu adoto como forma de complementar o meu voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Consulto, então, a Desembargadora Nilda?

*

A SRA. DESEMBARGADORA NILDA MÁRCIA DE ALMEIDA ARAÚJO:-

Sim, com certeza!

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Então, assim é a súmula.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

g
vg
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5013079-59.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR

COATOR: 6º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, onde figura como paciente
e impetrante
o advogado
HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR
e a autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa que vem sendo investigado por suposta transgressão aos artigos 129, §13º do Código Penal nos autos de inquérito policial que posteriormente originou a ação penal n° 0009395-43.2022.8.08.0035.

Pugna pelo trancamento da referida peça investigativa, eis que não se trata de caso que autorize a incidência dos ditames da lei n° 11.340/2006, e, consequentemente, pela revogação das medidas protetivas decretadas em seu bojo. Alternativamente, pelo reconhecimento da decadência do direito de representação por parte da suposta vítima.

Pois bem.

Os fatos apurados no inquérito policial n° 0049630347.22.12.0237.21.315, originário da ação penal n° 0009395-43.2022.8.08.0035 e das medidas protetivas n° 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035, podem ser, em síntese, resumidos no termo de audiência de custódia de
id n° 6498205:

“
(...) Conforme consta no APFD,
as vítimas Ana Gláucia e Lara estariam passando em frente a uma distribuidora de bebidas onde estava o ora autuado HUGO, quando esse as teria chamado de “gostosas” e, diante da reação das vítimas ao repreendê-lo, ele teria desferido socos no rosto da vítima Ana Gláucia e as xingado de “piranhas”.
Consta que, nesse momento, estaria passando uma viatura da Guarda Municipal de Vila Velha, tendo as pessoas que estavam no local acionado os agentes, que supostamente detiveram o ora indiciado no banheiro do estabelecimento, sendo ele encaminhado ao DPJ.
Em sede policial, as vítimas manifestaram o desejo de representar criminalmente
. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Pois bem, considerando todos esses elementos verifico que estão ausentes no caso concreto os requisitos que autorizariam a decretação da prisão preventiva do autuado, elencados no art. 312, do CPP. Assim, os elementos do APFD e aqueles colhidos por este Magistrado, através do contato pessoal oportunizado pela audiência de custódia, indicam que a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita, bem como não ostenta nenhum registro criminal anterior. Verifico, assim, a conveniência de substituir a prisão preventiva do autuado pelas seguintes medidas cautelares, além das condições dos arts. 327 e 328 do CPP, quais sejam:
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h; e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor; f) proibição de manter qualquer tipo de contato com as
vítimas.
Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva. Ante o exposto, acolho parcialmente o pedido da Defesa e concedo o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, mediante o cumprimento das condições acima indicadas. (...)”

A ver do impetrante, a narrativa noticiada não incidiria nos ditames da lei n° 11.340/06, mas sim na tipificação do artigo 129 do Código Penal, o que, por consequência, resultaria na decadência do direito de representação pelas vítimas, bem como a incompetência da autoridade coatora (6ª Vara Criminal de Vila Velha).

Assim, pugnou pelo trancamento da peça investigativa de origem.

A concessão do pleito ora ventilado configura medida excepcional, pois conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça o trancamento, seja de ação penal ou inquérito policial, pela via estreita do
Habeas Corpus
, só se mostra viável quando constatado de pronto a atipicidade da conduta, a absoluta falta de indícios de materialidade e autoria do delito ou a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRESENÇA DA FINALIDADE DE PRATICAR VÁRIOS CRIMES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal ou inquérito policial / procedimento investigativo por meio do habeas corpus é medida excepcional. Por isso, só é cabível quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. (...) 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 100.421/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019)

No caso em apreço, basta simples consulta ao Sítio Eletrônico deste E. Tribunal para se constatar que o processo de origem se encontra em carga na Delegacia de Polícia para diligências complementares, conforme requerido pelo ministério público.

Dessa forma, existindo pendências investigativas, imprudente o trancamento do inquérito em razão da suposta ocorrência de decadência do direito de representação das vítimas quando não se sabe, com exatidão, o tipo penal investigado e, por consequência, se a ação penal pública se dará mediante representação das ofendidas, no caso do artigo 129 do Código Penal, ou se de forma incondicionada, se envolver a aplicação de dispositivos da Lei Maria da Penha.

Ainda que assim não fosse, do cotejo ao Termo de Declaração da Vítima Ana Gláucia Bastos Dos Santos, de
id n° 6498205, fls. 08/09
, há sua clara vontade de representar criminalmente contra os réus, situação que satisfaz os requisitos elencados na legislação, pois nos moldes da jurisprudência das Cortes Superiores,
“não há forma rígida para a representação, bastando a manifestação da vontade do ofendido para que seja apurada a responsabilidade criminal do paciente”

(RHC n. 19.183/BA, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 12/9/2006, DJ de 9/10/2006, p. 313.)

Assim, incabível o trancamento do inquérito policial na origem.

Dando seguimento ao feito, pugnou, o impetrante, pelo trancamento das medidas protetivas de urgência n°s 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035,
“visto que não se trata de violência doméstica, não havendo previsão legal para estas medidas”.

Ao examinar a decisão de
id n° 6498206, fls. 14/15,
constato que o juízo impetrado, com fulcro no artigo 22 da Lei Maria da Penha, visando preservar a integridade física e psicológica das vítimas, deferiu o pedido do
parquet
, fixando as seguintes restrições:

“
1) não se aproximar da vítima (...), seus familiares e das testemunhas, fixando o limite de 200 (duzentos) metros de distância para o requerido;

2) não manter contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação,

3) não efetuar publicações em redes sociais e/ou aplicativos de celular (whatsapp e outros), contendo comentários ou imagens da vítima, bem como da presente medida protetiva de urgência, e ainda veicular print de conversas realizadas com a vítima e seus familiares;

4) não frequentar os locais onde a vítima constumeiramente frequenta, como local de trabalho, local de lazer, igrejas, etc.”

Não obstante a relevância das medidas em apreço no contexto de proteção à mulher, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão de custódia de id n° 6498205, fls. 140/142, são suficientes e adequadas ao resguardo da integridade física e psicológica das ofendidas, sendo elas:

“
a) proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do Juiz natural da causa; b) comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado;
c) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; d) recolhimento domiciliar de 20h às 6h;
e) comparecer em até 5 dias úteis a contar desta data ao juízo ao qual o presente APF será distribuído, com cópia de comprovante de residência, RG, CPF, CTPS e título de eleitor;
f) proibição de manter qualquer tipo de contato com as vítimas.
Caso o autuado descumpra qualquer condição imposta na presente decisão poderá ter decretada sua prisão preventiva.

Além disso, como bem ponderado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de id n°6984803,

“
apesar das
investigações sobre os fatos ainda se encontrarem pendentes de conclusão, observa-se que subsistem dúvidas tão somente em relação à tipificação, e não aos fatos propriamente ditos.
Sob tal prisma, insta frisar que, a partir dos próprios relatos das vítimas e dos documentos acostados nos autos, o conflito que originou as agressões e os xingamentos proferidos perpetrados pelo paciente não guardam qualquer relação com as hipóteses de incidência da Lei nº 11.340/06, não mantendo as partes, sequer, algum tipo de relação prévia, o que demonstra que o coacto não se valeu de situação de constante opressão ou de vulnerabilidade decorrente da condição de mulher ostentada pelas ofendidas”.

Assim,
e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça em seu Parecer,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, tão somente para determinar o trancamento das medidas protetivas de urgência tombadas sob os n°s 0009423-11.2022.8.08.0035 e 0009425-78.2022.8.08.0035, sem prejuízo das medidas cautelares estipuladas em sede de audiência de custódia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.